Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada determinou a inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, além do valor referente à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve abranger apenas a indenização por danos morais ou incluir também o valor correspondente à obrigação de fazer (custeio de tratamento médico).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 198.124/RS), as obrigações de fazer que determinam o custeio de tratamento médico por planos de saúde podem ser economicamente aferidas. Dessa forma, devem ser consideradas na base de cálculo dos honorários advocatícios, juntamente com a indenização por danos morais.
4. A interpretação está em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, que estabelece a incidência dos honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
5. A jurisprudência do tribunal reafirma que o valor relativo à obrigação de fazer pode ser quantificado com base na estimativa econômica do benefício negado (Acórdãos 1864805 e 1881214, entre outros).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais inclui tanto a indenização por danos morais quanto o valor correspondente à obrigação de fazer, desde que esta seja economicamente aferível."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 85, § 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, julgado em 27/4/2022; TJDFT, Acórdãos 1864805 e 1881214.